Tribunal: TJBA
Processo: 8166903-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166903-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, resultando em quantia irrisória de aproximadamente R$ 578,71.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão consiste em verificar se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios quando o valor percentual resulta em quantia irrisória, ensejando a aplicação do art. 85, § 8º e § 8º-A do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Configura-se omissão passível de correção via embargos declaratórios quando o acórdão deixa de considerar que o valor dos honorários, embora fixado em percentual adequado, resulta em quantia irrisória que não remunera dignamente o trabalho advocatício.

4 - O art. 85, § 8º do CPC estabelece que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa".

5 - O § 8º-A do mesmo artigo, incluído pela Lei nº 14.365/2022, determina que na fixação equitativa o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.

6 - Honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício para evitar o aviltamento da profissão.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º e § 8º-A; 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8166903-02.2022.8.05.0001
, sendo parte Embargante
RICARDO DOS SANTOS RIBEIRO
e parte Embargada
BANCO MASTER S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02